Tribunal: TJBA
Processo: 8006601-40.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006601-40.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOCADORA E EMPREENDIMENTOS EROMAR LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES SETTANNI

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN 195/2009 DA ANS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0136265-83.2013.4.02.5101. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE E NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE AVISO PRÉVIO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA CANCELAMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito em ação movida por pessoa jurídica contratante de plano de saúde coletivo. Discute-se no recurso a validade da cobrança de mensalidades referentes ao aviso prévio de 60 dias após a solicitação de cancelamento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que impõe notificação prévia de 60 dias e o pagamento das respectivas mensalidades para a resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, à luz da nulidade do art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, declarou a nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, que autorizava a exigência de aviso prévio de 60 dias para rescisão de contratos coletivos de planos de saúde.

A referida decisão possui eficácia erga omnes, tendo a própria ANS editado a RN nº 455/2020 para adequar a norma, revogando o dispositivo anulado.

A imposição de pagamento por período posterior à manifestação de vontade de rescindir o contrato configura prática abusiva (art. 51, IV, do CDC) e enriquecimento sem causa da operadora, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual em plano de saúde coletivo que exige notificação prévia de 60 dias para rescisão unilateral, sendo inexigível a cobrança de mensalidades referentes a este período após o pedido de cancelamento, em razão da nulidade do art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009 da ANS, declarada na ACP 0136265-83.2013.4.02.5101.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV. CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.218.243/SP. TJBA, Apelação nº 8003966-07.2019.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006601-40.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante LOCADORA E EMPREENDIMENTOS EROMAR LTDA e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, reformando a sentença para declarar a inexistência do débito referente ao aviso prévio e inverter os ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08